Tribunal: TJDFT
Processo: 0748033-13.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-11-26
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA DE OFÍCIO, PELO JUIZ. ILEGALIDADE. ORDEM CONCEDIDA.

1. Com a mudança promovida pela Lei no 13.964/2019, a expressão “de ofício” foi suprimida dos artigos 282 e 311, do CPP, razão pela qual não há mais espaço para a decretação da prisão preventiva sem prévio requerimento ou representação, sendo ilegal a segregação cautelar determinada de ofício pelo magistrado, seja na fase judicial ou extrajudicial. Precedentes do STJ e do STF.
2. Ordem concedida.
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin-top:0cm; mso-para-margin-right:0cm; mso-para-margin-bottom:8.0pt; mso-para-margin-left:0cm; line-height:107%; mso-pagination:widow-orphan; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri",sans-serif; mso-ascii-font-family:Calibri; mso-ascii-theme-font:minor-latin; mso-hansi-font-family:Calibri; mso-hansi-theme-font:minor-latin; mso-bidi-font-family:"Times New Roman"; mso-bidi-theme-font:minor-bidi; mso-fareast-language:EN-US;}